Tribunal: CARF
Processo: 15471.004862/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004862/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.771 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/08, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de
imposto a pagar de R$ 1.784,33 para saldo de imposto a pagar de R$ 6.721,61.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 4.937,28, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 9.987,62, considerando juros de mora calculados até dezembro de 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004862/2010-12
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que regularmente intimado, o interessado não apresentou
esclarecimentos.
Foram apuradas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.432,63;
b) Dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 3.040,45; e
c) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66.
O interessado apresentou, em 21/12/2010, a impugnação à fl. 02.
Em síntese, alega que:
- estando ausente do país, seu pai, ao dirigir-se a uma unidade da Receita Federal, foi
informado de que não podia prestar os esclarecimentos pedidos devido à falta de
procuração, mas que receberia um outro aviso com outro prazo para se manifestar;
- foi surpreendida com o lançamento;
- solicita revisão de ofício, conforme documentos que anexa.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 40).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 44/46 e no
Despacho Decisório, de fl. 47, no qual concluiu-se pela manutenção parcial da
exigência constante na Notificação de Lançamento (imposto suplementar de R$
3.941,65).
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, foram consideradas como
comprovadas as deduções relativas à Previdência Privada e Fapi e foram mantidas as
glosas relativas a despesas com instrução no valor de R$ 2.460,66 (por falta de
comprovação) e a despesas médicas no valor de R$ 11.852,63 (o montante de R$
7.450,00 relativo às empresas Orthodent Clinica Ortodontiva Ltda e Clinica Orto
Service, por falta de comprovação, e o montante de R$ 4.402,63, relativo à empresa
Unimed, pois os boletos apresentados não identificam os valores pagos por
beneficiário).
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 17/09/2012
(fl. 49), o interessado, em 09/10/2012, manifestou-se às fls. 52/60.
Em síntese, assevera que:
- ao retornar ao país, tentou apresentar os documentos em atendimento à intimação, mas
foi impedida com o argumento de que o prazo para impugnar já havia terminado;
- nos documentos apresentados da Unimed, consta o seu nome e de sua dependente;
- a fiscalização, em vez de examinar os documentos apresentados, e exercer sua função
vinculada de verificação da ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e
calcular o montante do tributo devido, conforme inteligência do artigo 142, do Código
Tributário Nacional, limitou-se a analisar, apenas, os dados do sistema da Receita
Federal, violando o princípio da verdade material;
- o princípio da verdade material está vinculado ao princípio da legalidade na medida
em que tem por finalidade garantir que a Administração Pública envide esforços para
demonstrar a ocorrência dos fatos tributáveis, somente podendo promover a incidência
da regra jurídica caso formada a convicção quanto à ocorrência de sua hipótese;
- neste sentido, é reproduzido texto de doutrinador;
- diante da existência de fatos imponíveis não declarados voluntariamente pelo
contribuinte, é transferido o ônus da fiscalização à Fazenda Pública, a fim de provar a
efetiva ocorrência do fato jurídico tributável;
- seguindo o mesmo raciocínio, é reproduzido texto de douto, bem como jurisprudência;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

- “Atualmente os tribunais administrativos atenuam os rigores desta norma, pois não se
deve esquecer que o processo fiscal tem por finalidade primeira garantir a legalidade
da apuração do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aguilo que é realmente verdade, independente do alegado e
provado”;
- “a não verificação dos documentos que comprovam as despesas discutidas, viola o
Principio da Verdade Material do Processo Administrativo Fiscal, pois a verdade
deverá ser norteadora para a decisão da autoridade, flexibilizando as regras
processuais em promoção da legalidade dos atos fiscais, sob pena de possível anulação
judicial por cerceamento de defesa”
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
Apenas é dedutível da base de cálculo do imposto de renda devido a despesa médica
comprovada, relativa ao contribuinte ou seus dependentes.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados, relativos ao contribuinte e seus
dependentes, a estabelecimentos de ensino, desde que devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente deve ser observado que a impugnação foi apresentada antes de
transcorridos 30 (trinta) dias da data da lavratura da Notificação de Lançamento,
ocorrida em 06/12/2010, conforme consta à fl. 03. Assim, conclui-se pela
tempestividade da impugnação, que foi apresentada por parte legítima, devendo,
portanto, ser conhecida.
Cumpre esclarecer que não há obrigação de a autoridade lançadora em realizar
intimações prévias ao lançamento. Na hipótese de entender estar diante de elementos
suficientes a respaldarem a sua atuação, pode, a seu convencimento, abstrair do
comunicado ao interessado partindo para a autuação como lhe faculta a Sumula no 46 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) abaixo reproduzida.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Salienta-se que o direito de petição e defesa do contribuinte não são maculados, uma
vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo fiscal, nos termos do art 14
do Decreto no 70.235, de 1972, onde suas alegações serão perfeitamente conhecidas.
Não obstante o afirmado, nos caso dos autos, vê-se que o interessado foi intimado,
contudo, diante da ausência de esclarecimentos, o processo foi encaminhado para que a
autoridade fiscal promovesse uma revisão de ofício, nos termo do art.1o da Instrução
Normativa no 1061/2010, oportunidade em que os documentos acostados aos autos
foram examinados, consoante se depreende do Termo Circunstanciado de fls. 44/46.
Após a revisão de ofício, tem-se que a lide diz respeito às seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.852,63, conforme
demonstrado a seguir:
Beneficiário do Pagamento
Valor
Declarado
Valor
Glosado
Justificativa da Glosa
Orthodent Clinica Ortodontiva
Ltda
2.950,00
2.950,00
Falta de comprovação
Clinica Orto Service
4.500,00
4.500,00
Falta de comprovação
Unimed
4.402,63
4.402,63
Falta identificação beneficiário do
Plano
Total da Glosa
11.852,63
11.852,63

Em R$
b) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66, por falta de
comprovação.
Passa-se a sua análise.
Impõe destacar que o contribuinte está obrigado a comprovar à autoridade lançadora, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as
despesas informadas na Declaração de Ajuste Anual.
Neste sentido, transcreve-se o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Seguindo o mesmo raciocínio, reproduz-se excerto do texto de autoria de Antônio da
Silva Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298, que trata da obrigação
do contribuinte em comprovar as despesas informadas na declaração de ajuste com
muita propriedade:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).(Grifou-se)
Da dedução indevida de despesas médicas
A dedução de despesas médicas é tratada pelo art. 8o da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Nesse mesmo sentido, a matéria é definida nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000/1999.
Da leitura das normas transcritas, tem-se que apenas pode ser dedutível da base de
cálculo do imposto de renda devido a despesa médica comprovada, relativa ao
contribuinte ou seus dependentes.
Isto posto, da análise dos documentos acostados aos autos, vê-se que o interessado não
trouxe documentos que comprovassem as despesas com as empresas Orthodent Clinica
Ortodontiva Ltda e Clinica Orto Service, no valor total de R$ 7.450,00.
No que tange à despesa relativa ao Plano de Saúde Unimed, constata-se que o
interessado logrou comprovar os gastos no valor total de R$ 3.457,90, conforme
demonstrado a seguir:
Mês
Fatura (fls.)
Valor Fatura
Comprovante de Pagamento (fls.)
Valor comprovado
Jan
20
307,44
19
307,44
Fev
21
307,44
63
307,44
Mar
22
307,44
64
307,44
Abr
23
307,44
23
307,44
Mai
24
307,44
24
307,44
Jun
25
307,44
25
307,44
Jul
26
307,44
26
307,44
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

Ago
27
307,44
27
307,44
Set
28
307,44
28
307,44
Out
29
339,72
29
339,72
Nov
30
943,73
-
-
Dez
31
553,89
73
351,22
Em reais
Frise-se que não houve a comprovação de pagamento da mensalidade do Plano de
Saúde cujo vencimento foi 15/11/2007 (fl. 30), bem como na referida fatura consta
despesas com não dependente e, conforme documentos de fls. 31 e 73, no mês de
dezembro de 2007 (vencimento em 15/12/2007), a mensalidade relativa apenas ao
interessado importa em R$ 339,72 acrescida de metade das despesas com SOS Unimed,
SOS viagem e Transporte Aeromédico (R$ 11,50).
É importante destacar que como o interessado não informou dependentes na DAA,
apenas pode deduzir seus gastos médicos.
Por conseguinte, deve a glosa ser cancelada no valor de R$ 3.457,90.
Da dedução indevida de despesas com instrução
Sobre a dedução de despesas com instrução o art. 8o da Lei no 9.250/1995, assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino
médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-
graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
(grifou-se)
Consoante legislação tributária, especialmente Lei no 9.250/1995, art. 8o, inciso II, "b";
com redação dada pela Lei no 11.482/2007, alterada pela Lei no 12.469/2011, art. 3o;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda, art. 81; Instrução
Normativa SRF no 15/2001, art. 39, conclui-se que são dedutíveis os pagamentos de
despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração, inclusive de alimentandos, em razão de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Dito isto, do exame dos documentos trazidos pelo interessado, vê-se que o interessado
não trouxe documentos que comprovem os gastos com instrução, razão pela qual deve a
glosa ser mantida integralmente.
Ainda, é preciso dizer que a jurisprudência colacionada pelo impugnante não obriga este
órgão a estender o entendimento ali referido a terceiros diferentes das partes.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

Saliente-se que foi publicada no DOU de 19/07/2013 (edição extra), a Lei no
12.844/2013, que, entre outros assuntos, alterou o art. 19 da Lei no 10.522/2002,
transformando em preceito legal a vinculação da RFB às decisões do STJ realizadas sob
o rito dos recursos repetitivos (desde que não caiba mais recurso ao STF), após
manifestação da PGFN. Ocorre que não ocorreu manifestação da PGFN acerca das
matérias levantadas na impugnação até a presente data.
No que diz respeito aos textos de doutos, mesmo aqueles dos mais consagrados
tributaristas, não podem ser opostos ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Do resultado do julgamento
Por decorrência, deve-se alterar o lançamento para cancelar a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 3.457,90, com apuração de imposto suplementar no valor de R$
2.990,73, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Exercício
2008

Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
65.236,40

Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.

Rend. Tributáveis Recebidos de PF

Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-

Atividade Rural

Total de Rendimentos Tributáveis
65.236,40

Contribuição Previdenciária Oficial
6.196,68

Contr. à Previdência Privada/FAPI
3.040,45

Dependentes (no)

-
Despesas com Instrução

Despesas Médicas
4.037,90

Pensão Alimentícia Judicial

Pensão Alimentícia por Escritura Pública

Livro Caixa
-

Total das Deduções
13.275,03

Base de Cálculo
51.961,37

Imposto Calculado
7.987,05

Dedução Incentivo
-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico

Imposto Devido
7.987,05

Imposto de Renda Retido na Fonte
3.211,99

Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
-

Carnê-Leão
-

Imposto Complementar
-

Imposto Pago no Exterior
-

Total do Imposto Recolhido
3.211,99

Imposto a Pagar
4.775,06

Imposto a Pagar Declarado
1.784,33

Saldo do Imposto a Pagar
2.990,73

Diante do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário exigido pela autoridade revisora no
despacho decisório de fl. 47, com apuração de imposto suplementar de R$ 2.990,73,
com os acréscimos legais cabíveis.
Claudia Nery do Nascimento – Relatora
assinado digitalmente
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.771 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.004862/2010-12

Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original